Tribunal: STF
Processo: HC 246609
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, inicialmente, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.



    Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator concedeu a ordem de ofício para a aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.3343/06, na fração de 2/3, redimensionando-se a pena do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 194 dias-multa. Contudo, manteve a prisão preventiva do paciente. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a incompatibilidade do regime semiaberto fixado com a manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “Requer-se, liminarmente, a concessão de liberdade provisória cumulada de medidas cautelares diversas. 



IV. DOS PEDIDOS 



    Ante o exposto, requer-se o que se segue: 



    a-) Liminarmente, que conceda ao Paciente a liberdade provisória cumulada de medidas cautelares; 



    b-) NO MÉRITO, requer seja confirmada a liminar; 



    c) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da demonstrada flagrante ilegalidade (CRFB/88: art. 5º, LXVIII; CPP: arts. 654, §2.º e art. 647-A, parágrafo único).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Por fim, não há como acolher o pedido de liberdade, pois a custódia provisória está, ao que tudo indica, justificada na reiterada conduta delitiva do agente: 



    E, pelas mesmas razões, tendo os réus respondido ao feito custodiados, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a suas custódias cautelares, especialmente observando as penas aplicadas e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas, que denotam serem pessoas voltadas à prática deste tipo de delito, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelarem soltos, nos termos do art. 59 da Lei n° 11.343/06.”



    Vê-se que a impetração volta-se contra decisão monocrática. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração, conforme se vê de recentes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).”



    Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 



    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se observa de remansosa jurisprudência, 



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 



    Destaco também: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14) 



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 1508652-87.2024.8.26.0228, se por al não estiver preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente